Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025808-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENNE CHRYSTIAN CORDEIRO PEREIRA - CPF: 722.109.311-34 (ADVOGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO BROCHI - CPF: 477.292.526-00 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA
À PRÉVIA ATUAÇÃO DE PERITO AGRIMENSOR –
ÁREAS DISTINTAS – MATRÍCULAS DIFERENTES – IMÓVEL ARREMATADO PELO AGRAVADO (MATRÍCULA 2856) QUE NÃO SE CONFUNDE COM O IMÓVEL DA AGRAVANTE (MATRÍCULA 1666) – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO QUE CONFIRMA LOCALIZAÇÃO DA SEDE
NA MATRÍCULA DA AGRAVANTE –
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA REINTEGRAÇÃO D
E POSSE – RECURSO PROVIDO.

1. O imóvel arrematado pelo agravado em leilão judicial (matrícula n° 2856) não se confunde com o imóvel de propriedade da agravante (matrícula n° 1666), tratando-se de áreas distintas com registros imobiliários próprios.

2. O próprio mandado de reintegração de posse confirma que a sede de onde a agravante foi retirada em 11/08/2024 está localizada dentro da matrícula 1666, de sua propriedade, caracterizando o esbulho possessório.

3. As decisões proferidas por este Tribunal no Agravo de Instrumento n° 1031132-41.2024.8.11.0000 foram claras ao distinguir as situações possessórias, determinando a reintegração da agravante no imóvel de matrícula n° 1666 sem qualquer condicionante pericial, e exigindo perícia apenas para a reintegração do agravado na matrícula n° 2856.

4. Estando caracterizado o esbulho possessório e preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC
/15
, deve ser deferida a reintegração de posse da agravante no imóvel de matrícula n° 1666, independentemente de prévia atuação pericial.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

JUDITH DIAS TEIXEIRA
contra
a
decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse no
1001363-10.2023.8.11.0004

ajuizada
em face de

WANDERLEY IDERLAN PERIM,
que indeferiu o pedido de reintegração de posse em fa
v
or
da agravante no imóvel de matrícula no 1666 (Fazenda
Pacú
), ao argumento de que seria necessária, previamente, a atuação de perito agrimensor para identificação da área a ser reintegrada.

A agravante alega que a decisão agravada é manifestamente contraditória em relação a
decisões anteriores, inclusive da própria magistrada de origem que, em decisão de ID no
172730244, reconheceu o esbulho possessório sofrido pela agravante e determinou a imediata reintegração na posse do imóvel de matrícula no 1.666, sem qualquer condicionamento à atuação pericial.

Aduz, ainda, que a decisão agravada contraria diretamente decisões proferidas por esta e. Corte, no âmbito do agravo de instrumento no 202.1031132-41.2024.8.11.0000, cujas decisões – tanto a liminar (ID no 250541694) quanto o acórdão de mérito (ID no 267364294) – reconheceram expressamente o direito da agravante à reintegração de posse do imóvel de matrícula no 1.666 sem a exigência de perícia topográfica.

Ressalta-se que as referidas decisões distinguiram claramente as áreas litigiosas, condicionando a realização de perícia apenas quanto ao imóvel de matrícula no 2.856, de propriedade do agravado, justamente para evitar sobreposição de áreas e garantir a exata delimitação geográfica daquela matrícula específica.

Argumenta que a permanência do agravado no imóvel da agravante constitui esbulho possessório continuado, causando graves prejuízos à
agravante, pessoa idosa com mais de 80 anos de idade.

Requereu a concessão de tutela de urgência para que seja deferida sua reintegração na posse do imóvel de matrícula no 1666 e, no mérito,
a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a desnecessid
ade de atuação pericial para a reintegração da agravante.

Em decisão liminar (ID no
304519857
)
foi deferido
o pedido para determinar a imediata reintegração de posse da agravante no imóvel da matrícula no 1666, independentemente de prévia atuação pericial.

Contra essa decisão, o agravado interpôs Agravo Interno (ID no
306047358), alegando, em síntese, que a agravante teria criado uma confusão processual que levou este Tribunal a conceder uma liminar para cumprir outra liminar já revogada em decisão transitada em julgado.

Em decisão monocrática (ID
no
306970882), revog
u
ei a liminar recursal concedida, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a reintegração de posse da agravante no imóvel de matrícula no 1666.

A agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no
309588869
), apontando omissões, contradições e obscuridades na decisão que revogou a liminar.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
JUDITH DIAS TEIXEIRA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse no
1001363-10.2023.8.11.0004
em face de
WANDERLEY IDERLAN PERIM
,
alegando, em síntese,
ser possuidora e proprietária há mais de 46 anos de um imóvel rural denominado “Fazenda
Pacú
”, com área de 136 hectares, registrada sob a matrícula no 1.666 perante o CRI de Barra do Garças/MT, e de uma área remanescente de aproximadamente 163 hectares
, a qual confronta o imóvel sob propriedade do requerido.

Sustentou que o requerido
adquiriu o imóvel sob matrícula de no 2.856, registrado perante o CRI de Barra do Garças/MT, por meio de leilão ocorrido, em virtude da ação de execução no 00125
60-96.2011.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual a autora figura como executada
e o imóvel arrematado foi levado à praça.

Aduziu que o requerido tentou forjar a imissão na posse de área diversa da adquirida. Diante do ocorrido
,
houve uma discussão acerca da demarcação
da área arrematada.

Relatou que o requerid
o
continua a agir de má-fé, uma vez que em consulta ao sistema SIGEF, constatou
-se a existência de um levantamento topográfico georreferenciado produzido pelo requerido, em que consta a área de 231,1871 há como propriedade do requerido, bem como não menciona a matrícula de registro do imóvel.

Informou que a área arrematada pelo requerido possui apenas 129,2530 h
a
, conforme a matrícula 2.856
registrada e ao mandado de avaliação expedido pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da ação de execução.

Afirmou que o requerido
trabalha para esbulhar 101,9341 h
a

de propriedade da autora
pois fez
ameaças aos funcionários da Fazenda
Pacú
, ocasião em que registrou Boletim de Ocorrência, bem como providenciou a transferência das faturas
de energia elétrica, da área da matrícula no 1.666 para seu nome.

Ponderou que ajuizou ação
para demarcação e limitação das áreas objeto de conflito no dia 01/02/2023, no
1001017- 59.2023.8.11.0004
.

Assim, requereu em sede de tutela de urgência a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda.

Recebida a inicial, foi deferido à parte autora o benefício da justiça gratuita, bem como designada audiência de justificação prévia.

Ato seguinte, foi deferida a medida liminar de reintegração de posse em favor da parte autora (ID no
117093797
).

Na sequência, sobreveio pedido de revogação da liminar concedida, contudo, foi indeferido pelo juízo singular.

Contra
essa
decisão, foi interposto Agravo de Instrumento no
1027637-23.2023.8.11.0000
, pelo requerido, tendo este Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso para
revogar a tutela de urgência deferida, devendo o
requerido ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no
12560-96.2011.811.0004, código 159550.

Contudo,
foi expedido de forma equivocada, mandado de reintegração de posse em favor do requerido, referente à matrícula no 1.666
e, em razão disso, a parte autora apresentou petição pleiteando chamamento do feito à ordem, a fim de sanar a inconsistência verificada no cumprimento do mandado.

Em apreciação ao requerimento, o juízo singular
chamou o feito à ordem e determinou a expedição de novo mandado, a fim de que a imissão do requerido WANDERLEY IDERLAN PERIM seja cumprida exclusivamente nos termos do acórdão proferido no acórdão no Agravo de
Instrumento no
1027637-23.2023.8.11.0000, limitando-se à área correspondente à matrícula n.o 2.856, objeto do auto de imissão de posse realizada na ação de execução n.o 12560-96.2011.811.0004 (Código: 159550), bem como para que a autora JUDITH DIAS TEIXEIRA seja reintegrada novamente à área correspondente à matrícula n.o 1.666, a qual se encontrava em oportunidade do cumprimento do mandado anterior.

Sanada a irregularidade
apontada, foi expedido novo mandado de imissão e reintegração na posse, com a devida adequação quanto à titularidade do imóvel objeto da demanda e do agravo do requerido
:

DESCRIÇÃO DO BEM DA IMISSÃO NA POSSE DE WANDERLEY IDERLAN PERIM: Imóvel de matrícula 2.856, registrado no cartório de 1o Ofício da comarca de Barra do Garças/MT, denominado "Lote Araguaia", com área de 294 hectares.

DESCRIÇÃO DO BEM A SER REINTEGRADO À JUDITH DIAS
TEIXEIRA :
Imóvel de Matrícula 1.666, registrado no cartório de 1o Ofício da comarca de Barra do Garças/MT, denominado "Fazenda Pacu", com área de 442 hectares; (...)

Diante da nova decisão proferida, o requerido interpôs
o Agravo de Instrumento no
1031132-41.2024.8.11.0000, sendo concedida a liminar recursal, suspendendo os efeitos do mandado de imissão e reintegração na posse expedido, até ulterior deliberação da instância revisora (Id.174532904).

Por meio da decisão registrada no Id. 174777885,
este
Juízo determinou a nomeação de perito, indicando-se o profissional vinculado à empresa SMART SOLUTIONS PERÍCIAS, ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO, para atuar na realização das diligências técnicas necessárias à correta delimitação da área objeto da lide.

Aportou aos autos (Id. 183937002), julgamento do agravo
de instrumento no 1031132-41.2024.8.11.0000, dando parcial provimento, ao recurso do requerido para confirmar a decisão liminar recursal para manter a determinação deste juízo para a reintegração do requerido na área arrematada de 129,253ha, devendo ser cumprido com o auxílio do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse nos moldes determinados no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento no 1027637-23.2023.8.11.000, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula no 2.856 do CRI de Barra do Garças/MT.

Em seguida, a parte autora apresentou petição “nomeada como procuração”, na qual requer o imediato desentranhamento do mandado de reintegração de posse em seu favor, argumentando que o imóvel descrito na matrícula n.o 1.666 encontra-se legalmente desocupado, inexistindo, portanto, qualquer óbice ao cumprimento da medida, bem como apontando os marcos conforme contestação do requerido nos autos da ação demarcatória, com base nesses fundamentos, reiterou o pleito de reintegração da posse (Id. 198193970).

Ao decidir, a i. magistrada
Dra. Augusta
Prutchansky
Gomes Negrão Nogueira
indeferiu o pedido de reintegração de posse em favor da
autora
no imóvel de matrícula no 1666 (Fazenda
Pacú
), ao argumento de que seria necessária, previamente, a atuação de perito agrimensor para identificação da área a ser reintegrada.

Contra essa decisão, recorre a autora.

Pois bem
.

Conforme documentação acostada aos autos
(ID no
304146360
)
, denota-se que o agravado WANDERLEY IDERLAN PERIM adquiriu, por meio de arrematação em leilão judicial realizado em 2017, nos autos da execução no
0012560-96.2011.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, o imóvel rural registrado sob a
matrícula n° 2856
no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, com área de 129,253 hectares.

(...)

Por outro lado,
a agravante JUDITH DIAS TEIXEIRA
consta como
legítima proprietária do imóvel rural registrado sob a
matrícula n° 1666
no mesmo Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão de matrícula juntada aos autos.
Confira (ID no
304146359
):

Trata-se, portanto, de imóveis distintos, com registros imobiliários próprios, não havendo qualquer confusão ou sobreposição entre eles do ponto de vista jurídico-registral.

O que ocorreu, na verdade, foi que o agravado, ao ser imitido na posse do imóvel arrematado (matrícula n° 2856) em 2019, estendeu indevidamente sua ocupação para a área da matrícula n° 1666, de propriedade da agravante, caracterizando esbulho possessório.

Tal fato foi expressamente reconhecido pela magistrada de primeiro grau em decisão anterior (ID n° 172730244), nos seguintes termos:

"A extensão indevida da imissão de posse à matrícula n° 1666, pertencente à autora, caracteriza esbulho possessório, sendo necessário chamamento do feito à ordem, a fim de que seja
corrigido o ato determinando, bem como a reintegração da autora à posse de seu imóvel, ante o erro do mandado."

Importante destacar que o próprio mandado de reintegração de posse e o respectivo auto de reintegração (
IDs
n° 165212655) confirmam que a sede de onde a agravante foi retirada em 11/08/2024 está localizada dentro da matrícula 1666, de sua propriedade, onde seu representante,
Sgt
. PM/MT Altair Borges, exercia posse mansa e pacífica há mais de uma década.
Confira:

Este Tribunal, ao analisar o Agravo de Instrumento n° 1031132-41.2024.8.11.0000, também reconheceu expressamente a distinção entre os imóveis e determinou a reintegração da agravante no imóvel de matrícula n° 1666 sem qualquer condicionante pericial, exigindo perícia apenas para a reintegração do agravado na matrícula n° 2856, justamente para evitar nova invasão da área da agravante.

Conforme trecho da decisão liminar (ID n°
304146364
), posteriormente mantida no acórdão de mérito (ID n°
304146366
):

"Lado outro, denota-se dos autos que o imóvel de matrícula n° 1666 pertence à autora/agravada, e, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento da reintegração da autora no referido imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Contudo, mantenho a determinação do juízo singular para a reintegração do agravante na área arrematada de 129,253ha, devendo ser cumprido com o auxílio do perito agrimensor para o correto cumprimento da reintegração de posse, nos moldes determinados no acórdão, respeitando as coordenadas geográficas do imóvel estampados na matrícula n° 2856 do CRI de Barra do Garças/MT."

Resta evidente, portanto, que este Tribunal reconheceu expressamente a distinção entre os imóveis de matrículas n° 1666 (pertencente à agravante) e n° 2856 (arrematado pelo agravado), determinando a reintegração da agravante sem qualquer condicionante pericial, e exigindo perícia apenas para a reintegração do agravado na matrícula n° 2856.

A decisão agravada, ao condicionar a reintegração da agravante à atuação de perito agrimensor, contrariou não apenas decisão anterior da própria magistrada, mas também as decisões proferidas por este Tribunal, que mantiveram idêntico posicionamento tanto na liminar quanto no mérito.

Merece destaque o fato de que o próprio agravado, em sua contestação apresentada na Ação Demarcatória conexa (PJE no 1001017-59.2023.8.11.0004), reconhece expressamente que os limites entre os imóveis são conhecidos, chegando a indicar o site do INCRA e apresentar print georreferenciamento do Google Earth com coordenadas objetivas, pugnando inclusive pela improcedência da ação demarcatória.
Vejamos (ID no
131293204
):

Tal postura evidencia contradição com a alegação, nestes autos, de que haveria incerteza quanto aos limites das propriedades a ponto de impedir a reintegração de posse.

Ademais, estando caracterizado o esbulho possessório e preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, conforme já reconhecido em decisões anteriores, deve ser deferida a reintegração de posse da agravante no imóvel de matrícula n° 1666, independentemente de prévia atuação pericial.

Ressalte-se que o perigo de dano resta evidente pela continuidade do esbulho possessório, privando a agravante - pessoa idosa com 80 anos - da posse de seu imóvel por tempo indeterminado, tendo em vista que a condicionante imposta pela decisão agravada posterga injustificadamente a efetivação da medida já deferida.

A
nte o exposto,

dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a imediata reintegração de posse da agravante no imóvel de matrícula n° 1666, independentemente de prévia atuação pericial.

Por
consequência
,
dou
por
prejudicado o Agravo Interno de ID no
306047358
, com a revogação da liminar nele concedida
e, ainda, dou
por
prejudicado os embargos declaratórios de ID no

309588869
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025